Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701006-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI SILVA VIANA, EDUARDO ARAUJO BOTELHO DE SOUSA, EDUARDO SOARES BEZERRA, FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, GYANCARLLO CABRAL DE LIMA, HELDER SANTOS DE OLIVEIRA, IGOR FERNANDES DE CASTRO, ISAAC GARCIA MADUREIRA, ITAMAR ERLANDERSON SAMPAIO SILVA, ITANEY FERREIRA GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro retirada de Pauta. Ao Distrito Federal, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para reapreciação e nova inclusão em Pauta. Desembargador Eustáquio de Castro Relator